Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700490-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Compulsando-se os autos verifico que a assinatura da impetrante na Procuração de ID 31912641 e na Declaração de Hipossuficiência de ID 31912648 trata-se, na realidade, de assinatura digitalizada, o que não é admitido. Diante disso, determino que a impetrante apresente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, instrumento de mandato e declaração de hipossuficiência, caso ainda pretenda a gratuidade de justiça, firmadas de maneira adequada, sob pena de extinção do feito. Desde logo, insto a impetrante a se manifestar quanto a eventual litispendência deste mandado de segurança com o de n. 0742155-73.2021.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora